Tribunal: TCU
Processo: 044.783/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1132/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento do Acórdão 2704/2021-TCU-Plenário (peça 5), que examinou Representação formulada por licitante, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 314/2021 sob a responsabilidade de Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras da entidade (trimestral e anual). Considerando que o item 9.3 do Acórdão 2704/2021-TCU-Plenário determinou ao Serpro que se abstivesse de prorrogar o Contrato decorrente daquele certame, firmado com a Empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, deflagrando, se fosse o caso, novo procedimento licitatório, tendo em vista a inclusão, no item 2.2.7 do edital, de hipótese de vedação à participação de empresas no certame não prevista no art. 38 da Lei 13.303/2016 ou no art. 31 da Instrução CVM 308/2009; Considerando que a entidade absteve-se de prorrogar o Contrato (peça 7, p. 3; peça 9), sendo que a Selog identificou a existência do Pregão 277/2022 (peça 8) deflagrado pelo Serpro, tendo por objeto a "contratação de prestação de serviços de empresa de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO (trimestral e anual) "; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 2704/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão e da instrução de peça 12 ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro; e c) apensar este processo ao processo originador (TC Processo 015.760/2021-9 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 044.783/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.